Tribunal: STF
Processo: ARE 1509338
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO REVERTIDA EM REFORMA PELO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA Nº 358 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. JURISPRUDÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:  



    “Embargos de declaração em embargos de declaração. Alegação de contradição e obscuridade. Vícios existentes. Tese de Repercussão Geral (358). Excepcionalidade. Inaplicável ao caso. Análise da legalidade do processo administrativo. Razoabilidade e proporcionalidade. Efeitos Infringentes. Prequestionamento. Recurso provido.” (e-doc. 47, p. 8).  



    2. No recurso extraordinário, o recorrente sustenta “violação ao art. 125 § 4º, da Constituição da República de 1988” (e-doc. 50). 



    2.1. Aponta que “a interferência do Poder Judiciário em Processo Administrativo Disciplinar, circunscreve-se ao exame de legalidade dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais”(e-doc. 50, p. 7). Nesse sentido, aponta que “o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, foi além de um controle de legalidade, adentrou no mérito administrativo o que é vedado” (e-doc. 50, p. 11).



    2.2. Destaca que o acórdão atacado, “além de determinar a reintegração do servidor ao cargo público, determinou que o Estado colocasse o recorrido na Reserva Remunerada, bem como que esse fosse incluído na folha de pagamento”; e “que tal decisão afronta decisão deste Pretório Excelso Supremo Tribunal Federal que, ao analisar o TEMA 358 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido” (e-doc. 50, p. 11).



    2.3. Ressalta, ainda, que, “tendo em vista que o requerido Perdeu a Patente e foi Excluído das Fileiras da Polícia Militar do Estado de Rondônia, esse deixou de atender ao requisito primordial para continuar a ser beneficiado/segurado, qual seja, a condição de servidor Público do Estado de Rondônia, devendo este ter a sua inscrição cancelada, não se fazendo sentido, manter o requerido na Reserva Remunerada” (e-doc. 50, p. 15-16).



    É o relatório.  



    Decido.



    3. Trata-se, na origem, de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DO TUTELA” (e-doc. 2), julgada improcedente pelo Juízo de 1º Grau (e-doc. 34). 



    4. Em julgamento do recurso ordinário, num primeiro momento, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento. Eis o teor da ementa:



    “Apelação. Ação anulatória. Reintegração ao cargo. Policial Militar. Processo administrativo disciplinar. cerceamento de defesa. Não configurada. Condenação por crime de tráfico de drogas. Exclusão a bem da disciplina. observância do princípio da legalidade. Pedido de alteração da sanção disciplinar da demissão para reforma. Portador de neoplasia maligna. Laudo pericial considerando incapaz definitivamente para todos os serviços de natureza militar. Ato administrativo demissório nulo. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 38).



    5. Apresentados embargos de declaração com efeitos infringentes, a decisão foi modificada na compreensão da aplicação a Tese de Repercussão Geral nº 358. O acórdão então ficou assim ementado: 



    “Embargos de declaração. Constitucional e Administrativo. Obscuridade. Tese de Repercussão Geral (358). Competência dos Tribunais de Justiça para apreciar perda de patente militar. Condenação na esfera criminal. Substituição da penalidade da demissão por reforma. Inviabilidade na esfera judicial. Ofensa à Constituição Federal. Efeitos modificativos e extensivos. Recurso provido.” (e-doc. 44, p. 6).



    6. Posteriormente, em novos aclaratórios, o Tribunal revisitou o entendimento e deu provimento “aos embargos de declaração para dar efeitos modificativos ao recurso, restabelecendo os fundamentos do acórdão proferido em sede de recurso de apelação, afastando a aplicabilidade da Tese 358 do STF (distinguishing - Art. 489, §1º, VI c/c 1.037, §9º, do CPC), a fim de consignar detidamente o resultado do julgamento com a reintegração do servidor ao cargo público e sua imediata colocação em reforma em virtude do seu quadro de saúde (câncer em fase de metástase)” (e-doc. 47, p. 5; grifos no original).



    7. Como se observa do histórico do caso, o Tribunal a quo, de forma cuidadosa e utilizando-se de referência, fez um exame atento dos fatos e fundamentos, sendo necessário registrar que a matéria tratada no recurso atacado circunscreve-se à aplicação ao caso do Tema RG nº 358. No referido tema, fixou-se a seguinte tese: 



    “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação.”



    8. Nessa análise, quanto à aplicação, o douto Relator assim se manifestou:



    “(...) Pois bem. Em análise a página virtual do Supremo Tribunal Federal, denota-se que o Agravo em RE 1409203/RO interposto pelo Estado de Rondônia, apontado pelo embargante como paradigma ao presente caso, teve o seguimento negado, sob o fundamento de que não cabe naquela instância o reestudo de fatos e provas dos autos, sendo, portanto, mantido o acórdão deste egrégio Tribunal. 



    Ao apreciar a fundamentação do acórdão paradigma, verifica-se que em que pese o pedido da Procuradoria do Estado de Rondônia (PGE) de aplicabilidade da Tese de Repercussão Geral nº 358, no caso em apreço não foi acolhido em virtude de que o que foi apreciado naquele feito restringiu-se ao exame acurado de legalidade do próprio Processo Administrativo Disciplinar (PAD), com aferição da sanção disciplinar desproporcional aplicada ao servidor, sendo este, portanto, um precedente importante para a apreciação do deslinde deste aclaratório e explico.



    No caso versado, o ente estatal embargou do acórdão proferido em sede de recurso de apelação, suscitando a aplicação da Tese 358 – Repercussão geral com o seguinte teor ‘A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação’.



    Diante disso, visando ao cumprimento dos preceitos processuais e norteadores da vinculação a precedentes dos Tribunais Superiores, esta relatoria acolheu os embargos do Estado de Rondônia, a fim de aplicar a Repercussão Geral, com efeitos modificativos, com ementa a seguir disposta: 



    Embargos de declaração. Constitucional e Administrativo. Obscuridade. Tese de Repercussão Geral (358). Competência dos Tribunais de Justiça para apreciar perda de patente militar. Condenação na esfera criminal. Substituição da penalidade da demissão por reforma. Inviabilidade na esfera judicial. Ofensa à Constituição Federal. Efeitos modificativos e extensivos. Recurso provido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 



    Havendo obscuridade quanto ao exame de recente precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, nada obsta a análise em sítio de embargos de declaração, instrumento próprio para a complementação da fundamentação com efeitos modificativos. 



    Em sede de repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação (Tese nº 358). 



    A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação, aplicada após procedimento administrativo adequado com a garantia do devido processo legal (contraditório e a ampla defesa). 



    No caso versado, o policial militar foi declarado inapto a permanecer nos quadros da corporação em virtude de condenação na esfera criminal e alcoolismo habitual, em que pese ser portador de neoplasia maligna, sendo demitido dos quadros da segurança pública. Em grau recursal, foi reintegrado ao serviço público com transferência para a reforma. Todavia, reconhecido o precedente vinculante da Corte Constitucional, com efeito modificativo, impõe-se a manutenção da demissão do policial militar, visto não ser de competência do Tribunal de Justiça decidir sobre questão previdenciária, qual seja, a reforma do policial apenado, com proventos proporcionais. 



    Todavia, o paradigma apresentado na peça de memoriais do casuístico da parte, demonstra que outro caso semelhante a este foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive, sob os mesmos argumentos trazidos pelo Estado de Rondônia, qual seja, quanto a aplicação da Tese 358, todavia, a Corte Constitucional manteve o acórdão proferido no âmbito estadual, sob a justificativa de que a análise realizada não adentrou no mérito administrativo, mas, na verdade, na apreciação da legalidade do PAD e consequente fixação de sanção desproporcional a condição do servidor, determinando-se a sua reintegração ao serviço público, sendo, portanto, uma exceção a aplicabilidade da Repercussão Geral.



    Portanto, é necessário o reestudo do presente feito a partir da recente discussão de tema semelhante pelo STF, em paradigma de caso já apreciado neste Tribunal de Justiça no Agravo em RE 1409203/RO (apelação nº 1010573-53.2017.8.22.0501), com ementa a seguir: 



    Apelação. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Processo Administrativo Disciplinar. Policial Militar. Exclusão a bem da disciplina. Proporcionalidade. Não observada. Possibilidade de reforma. Tempo suficiente. 



    Compete ao Poder Judiciário apreciar, além da regularidade do Processo Administrativo Disciplinar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a proporcionalidade e a razoabilidade da penalidade aplicada, a fim de garantir que a Administração exerça seu poder disciplinar dentro dos limites estabelecidos no art. 37 de CF. 



    In casu, existindo alternativa de reformar policial militar que contribuiu por mais de trinta anos, a aplicação de penalidade de exclusão a bem da disciplina, diante das infrações cometidas, mostra-se desproporcional, notadamente considerados os bons antecedentes do agente. (AP 1010573-53.2017.8.22.0501, Rel. Juíza convocada Inês Moreira Costa, j. 16/03/2021) 



    Da mesma forma, em semelhante situação, nestes autos também na ocasião do recurso de apelação do ora embargante, tão somente aferiu que a pena de demissão aplicada ao caso foi desproporcional, sobretudo, porque o autor está acometido de moléstia grave (câncer em estado avançado – metástase), sendo adequado a reintegração do servidor e sua imediata colocação em reforma, consoante todo o lastro probatório juntado ao feito, com ementa a seguir: 



    Apelação. Ação anulatória. Reintegração ao cargo. Policial Militar. Processo administrativo disciplinar. cerceamento de defesa. Não configurada. Condenação por crime de tráfico de drogas. Exclusão a bem da disciplina. observância do princípio da legalidade. Pedido de alteração da sanção disciplinar da demissão para reforma. Portador de neoplasia maligna. Laudo pericial considerando incapaz definitivamente para todos os serviços de natureza militar. Ato administrativo demissório nulo. Recurso parcialmente provido. 



    É incabível a busca de reforma da sentença com lastro em novas teses aduzidas no bojo do recurso, diante da impossibilidade de se ampliar o objeto da tese defensiva, mediante a apresentação de novas questões, não suscitadas em momento oportuno. 



    A alegação de nulidade por cerceamento de defesa decorrente de suposta sessão de julgamento secreta quando do julgamento do processo administrativo foi elencada a penas em sede de apelação, configurando preclusão consumativa, por conseguinte, afastada esta preliminar. 



    É cediço a jurisprudência no sentido de que no âmbito do controle administrativo do processo disciplinar, cabe apenas ao Poder Judiciário a análise da legalidade do processo, nisto comportando a regularidade procedimental, respeito a legislação e aos princípios constitucionais e infraconstitucionais. 



    Ao Poder Judiciário, por força do princípio da separação dos poderes, cabe tão somente analisar a legalidade do ato administrativo, sem adentrar no juízo do mérito administrativo, sobretudo, quando a situação do servidor enquadra-se expressamente na lei autorizadora da benesse legal, qual seja, o direito a reforma, devendo o ato demissionário ser declarado nulo. 



    Consoante o art. 96 do Decreto-Lei n° 09-A/1982,a passagem do Policial-Militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre ex-offício e deve ser aplicada quando ele for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo da Polícia Militar. 



    In casu, constatado por laudo pericial que o apelante é portador de neoplasia maligna, sendo declarado definitivamente incapaz para todos os serviços de natureza policial militar, deve ser anulado o ato administrativo demissionário, com a imediata transferência do militar para a reforma, consoante art. 99, IV e 101, § 6°, do Decreto-Lei n° 09-A/1982. (AP 0018294-44.2015.8.22.0501, Rel. Des. Roosevelt Queiroz Costa, j.31/08/2021) 



    Desse modo, sobretudo após os precedentes apontados no âmbito desta Corte de Justiça e do STF, infere-se que em ambos os casos ocorreu tão somente a apreciação do exame de legalidade do PAD, notadamente quanto a razoabilidade e desproporcionalidade do ato demissório em desfavor do servidor, sendo, portanto, uma exceção ao entendimento esboçado na Tese 358 do STF e arguida pelo Estado na interposição de anterior embargos declaratórios com efeitos modificativos (ementa citada no relatório). 



    Logo, entendo que assiste razão ao embargante para reparar o vício de obscuridade da decisão, considerando os fundamentos do STF no Agravo em RE 1409203/RO (Apelação n. 1010573-53.2017.8.22.0501), o qual deixou de aplicar o precedente vinculante (Tese 358), nos termos da fundamentação supracitada.” (e-doc. 47, p. 2-5).



    9. Trago, por oportuno, a ementa do citado RE nº 1.409.203/RO, utilizado como paradigma:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO REVERTIDA EM REFORMA PELO JUDICIÁRIO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.409.203-AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, Tribunal Pleno, j. 12/06/2023, p. 20/06/2023). 



    10. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo trechos dos fundamentos do acórdão restaurado nos segundos embargos de declaração:



    “Segundo depreende-se da Ata de Inspeção e Saúde sessão 003/2015 (fls. 61) ficou aferido que o recorrente era incapaz definitivamente para o serviço de policial militar. 



    Todavia, não assiste razão ao apelante nesse ponto, pois é importante salientar que à época em que proferido o ato de demissão, o apelante não estava em licenciamento para tratamento de saúde, como alega em suas razões, mas na verdade havia sido agregado, à disposição da justiça, nos termos da Portaria n. 450/DP-3/2014 de fls. 295. 



    Noutro giro, quanto a necessidade de instauração do ISO para aferição da relação de causalidade com o serviço militar também não assiste razão ao recorrente, sobretudo, porque em nenhum momento processual anterior a prolação da sentença se manifestou quanto a ausência do referido documento, de modo que configura a preclusão temporal. 



    Sobre o assunto, o Decreto-Lei n° 09-A8/1982 (inciso IV, art. 99) descreve como uma das enfermidades que poderiam acarretar a incapacidade definitiva do militar a neoplasia maligna (doença acometida ao recorrente, v. laudo fls. 271/273). 



    Já o decreto n° 7134/1995, diploma legal que disciplina sobre os inquéritos sanitários de origem na Polícia Militar, estabelece de forma categórica que não há necessidade de instauração do Inquérito Sanitário de Origem no caso das doenças previstas no inciso IV, do art. 99, do Estatuto dos Policiais Militares, ou seja, exatamente o caso do recorrente (inciso IV, art. 99, Dec-Lei n° 09-A8l1982). 



    Nesse ponto, acertadamente assim discorreu o juízo primevo:



    (...)



    Pois bem. Nesse aspecto, com razão o apelante, pois ficou evidenciado nos autos que em perícia realizada no dia 13 de janeiro de 2015 (fls. 61), a junta médica declarou que o policial foi considerado incapaz em caráter definitivo para o serviço militarem virtude de ser portador de neoplasia maligna, consoante exames e laudos de fIs. 271/273. 



    Todavia, anteriormente a inspeção de saúde realizada no apelante, denota-se que este foi demitido no dia 13 de novembro de 2014 (fls. 29). Dessa maneira, ficou evidente a desproporcionalidade da medida, sobretudo, porque o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Rondônia (Decreto Lei O9-A/1982), em seu art. 99, IV dispõe acerca da neoplasia maligna como incapacidade definitiva, in verbis:



    (...)



    Em conseguinte, há outro dispositivo no Decreto que disciplina que aquele que for julgado inapto definitivamente ao serviço militar, será reformado com remuneração calculada com base no soldo da graduação que possuir enquanto na ativa, conforme art. 101, § 6°, do Dec. Lei 09-A/1982, a seguir transcrito:



    (...)



    Com efeito, o apelante enquadra-se na situação prevista na norma legal, devendo, portanto, ser colocado em reforma. 



    Ainda cumpre mencionar que o próprio diploma dos policiais militares estaduais deste Estado, assevera que o instituto da reforma deve ser aplicado ‘ex offício’ pela própria Administração Pública, todavia, na situação ora analisada tal fato não ocorreu, pois o apelante ao invés de obter o benefício supramencionado por possuir a patologia atestada nos autos, na verdade de maneira indevida foi aplicado a demissão. Colaciono neste voto para melhor entendimento, o dispositivo legal previsto no art. 96, II, do Decreto Lei n. 09-A/1982, in verbis:



    (...)



    Nota-se, portanto, que o reconhecimento da incapacidade definitiva, em laudo elaborado pela junta médica, constitui condição sine qua non para a concessão da reforma por inaptidão definitiva do apelante, devendo a sentença ser reformada, como forma de garantir o cumprimento dos princípios da inafastabilidade da tutela jurisdicional e da primazia do julgamento do mérito. 



    Em suma, constatado por laudo pericial que o apelante é portador de neoplasia maligna e em consonância aos ditames do art. 96 do Decreto-Lei n° O9-A/1982, verifica-se que a passagem do Policial-Militar à situação de inatividade, mediante reforma, diz o texto legal- ‘será sempre ex-officio’ e deve ser aplicada quando ele for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo da Policia Militar, visto que o exame da penalidade imposta ao servidor é admitida, porquanto se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo com fundamento no art. 99, IV e 101, § 6°, do Decreto-Lei n° 09-A/1982. 



    Acrescento ainda que embora o ato demissório tenha ocorrido em 13 de novembro de 2014 (fl. 29) e o apelante ter sido considerado inapto definitivamente pela junta médica apenas na data de 13 de janeiro de 2015 (fIs.61), ou seja, após 2 (meses) da publicação de sua demissão, os laudos nos autos evidenciam que a sua situação de saúde ainda vigorava, visto a natureza permanente da neoplasia maligna.” (e-doc. 38, p. 7-15; grifos acrescidos).



    11. Como se é de observar, percebe-se com facilidade que o TJRO, jungido de paradigma fiel, declarou o ato administrativo demissionário nulo e determinou a imediata reintegração do apelante para a modalidade da reforma, utilizando-se das provas carreadas aos autos. 



    12. Nesse sentido, para divergir do asseverado pelo Tribunal de origem seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos e a legislação infraconstitucional, o que é defeso em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator